Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. Havendo intimação da Decisão Judicial durante a suspensão dos prazos, o termo a quo para interposição do recurso de Apelação deve ser o primeiro dia útil subsequente ao retorno da contagem dos prazos, assim como ocorre com o recesso forense (período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro).
2. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, se abusiva, quando demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.
3. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade, válida é a cláusula de eleição de foro.
4. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, cuja pretensão está relacionada à cláusula penal compensatória incidente em virtude do inadimplemento contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
5. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil. 5.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé.
6. Recurso do embargante conhecido e não provido. Recurso do embargado conhecido e parcialmente provido para redistribuir o ônus sucumbencial.